Tribunal: STJ
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061042 - DF(2025/0376420-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACI DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - MG188632
KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - DF065944
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS
: WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL - DF067314
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação rescisória.
2. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando
o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua
interposição.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3694b945-1ee1-4082-af2a-911391bf430e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061042 - DF (2025/0376420-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACI DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - MG188632
KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - DF065944
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS
: WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL - DF067314
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. Ação rescisória.
2. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o
recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua
interposição.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IRACI DA SILVA MARTINS, contra
decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial.
rescisória, ajuizada pela parte agravante, em face de CONDOMÍNIO
Ação:
ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, na qual pleiteia a desconstituição de julgado
proferido na ação constitutiva na qual se discutia a cobrança de cotas condominiais,
após o julgamento do Tema 492 pelo STF.
julgou improcedente o pedido.
Acórdão:
alega violação de dispositivos legais.
Recurso especial:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, em razão da deserção do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:47
Código de Controle do Documento: c025080e-01a1-4aba-a8ff-39a653e33cb0

nas razões do presente recurso, a parte agravante afirma
Agravo interno:
que recolheu o preparo tempestivamente e que não era necessário o recolhimento
em dobro.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante, em razão da deserção do recurso especial, nos
termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de IRACI DA SILVA MARTINS, verifica-
se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento.
Ademais, foi percebido, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS, haver essa irregularidade o recolhimento do preparo, razão pela
qual houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no
§ 4o, do
art. 1.007,
Código de Processo Civil, para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em
dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Embora regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a
parte o fez de forma simples, não regularizando o preparo de forma adequada, em
descumprimento ao disposto no
§ 4o, do Código de Processo Civil. Assim,
art. 1.007,
incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção
do recurso.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Na hipótese dos autos, verificada a ausência de comprovação do
recolhimento do preparo
, a parte
no ato da interposição do recurso especial
agravante foi intimada para realizar o
, nos t
recolhimento em dobro
ermos do
§ 4o, do CPC, mas não o fez.
art. 1.007,
Por conseguinte, correto o reconhecimento da deserção e a aplicação da
Súmula 187 do STJ.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53800939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:47
Código de Controle do Documento: c025080e-01a1-4aba-a8ff-39a653e33cb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.042 / DF
Número Registro: 2025/0376420-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108084120138070001
07288104020218070000
108084120138070001
202202925515
7288104020218070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACI DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - MG188632
KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - DF065944
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS : WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL - DF067314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACI DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - MG188632
KAROLINNE FERNANDES SOUZA LACERDA - DF065944
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS : WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
Documento eletrônico VDA55073509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 120e5d60-199c-4a65-9d95-725a30f9080f

ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL - DF067314
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 120e5d60-199c-4a65-9d95-725a30f9080f